Tribunal: TJSP
Processo: 2300750-94.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 5.432, de 26 de dezembro de 2018, do Município de Mauá, que "dispõe sobre o conjunto de exames preventivos destinados aos homens durante o pré-natal da parceira, cuja renda mensal per capita seja igual ou inferior a um salário mínimo, no Município de Mauá e dá outras providências" – Processo legislativo – Iniciativa parlamentar – Impossibilidade

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 5.432, de 26 de dezembro de 2018, do Município de Mauá, que "dispõe sobre o conjunto de exames preventivos destinados aos homens durante o pré-natal da parceira, cuja renda mensal per capita seja igual ou inferior a um salário mínimo, no Município de Mauá e dá outras providências" – Processo legislativo – Iniciativa parlamentar – Impossibilidade na espécie – Matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo – Afronta aos artigos 5o, 47, incisos II e XIV, e 144 da Constituição do Estado – Previsão de prazo para regulamentação da lei – Imposição ao Executivo de obrigação – Descabimento – Invasão, também neste tópico, do Poder Legislativo na esfera da competência privativa do Chefe do Poder Executivo local – Não cabe ao Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da separação de poderes, ainda que por lei, praticar atos de caráter administrativo próprios do Poder Executivo, cuja atuação privativa na deflagração do processo legislativo está definida no texto constitucional – Fonte de custeio – Ausência de indicação – Inconstitucionalidade não caracterizada – Artigos 25, 174, inciso III e 176, inciso I, da Constituição do Estado – Lei que cria despesas, a despeito da falta de indicação da fonte de custeio, não deve ser declarada inconstitucional, mas apenas fica impedida de ter sua exequibilidade no exercício em que foi criada – Precedentes deste Órgão Especial e do Colendo Supremo Tribunal Federal.

Pedido procedente.